Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730100-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CAMILA STECKELBERG DIAS DESPACHO Concedo a derradeiro prazo de 5 dias, para que o agravante regularize a sua representação processual, uma vez que apenas consta dos autos o substabelecimento de poderes ao advogado subscritor da peça processual, mas não a procuração outorgada à subscritora do substabelecimento. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora